Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pela condenação da agravada à obrigação de fornecer o tratamento médico prescrito, consistente na CIRURGIA DE MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, às suas expensas, no prazo de cinco dias. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ressalvando posterior análise após a apresentação da contestação. A tutela de urgência recursal foi concedida para “determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o tratamento médico prescrito: CIRURGIA DE MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal.”.
3. Sustenta a agravante que é portadora de NEOPLASIA MALIGNA DOS SEIOS DA FACE e necessita de tratamento cirúrgico por se tratar de tumor de alta agressividade, com risco de progressão e altos riscos de mortalidade, conforme relatório médico apresentado. Aduz que está inscrita no sistema de regulação desde 11/09/2023, na classificação de risco amarelo.
4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. O ministério Público oficiou pela perda do objeto, caso o agravado tenha cumprido a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, ou a sua manutenção, em caso contrário.
5. No caso, embora inscrita no sistema de regulação desde setembro, o médico assistente atestou a necessidade e a urgência da providência judicial requerida, nos seguintes termos: "trata-se de câncer de boca (palato duro) aguardando chamado p/ cirurgia – carcinoma epidermóide - tumor de alta agressividade c/ rápida progressão e altos índices de mortalidade”, reportando possível disseminação linfática e hematológica do tumor e eventual inviabilidade do tratamento, com perigo de vida, caso o procedimento não seja realizado no prazo de trinta dias (ID 174999486 - págs. 2 e 3). Por outro lado, consoante as informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, na data de 25/9/2023 estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas em outubro/2021 (ID 174999490 - pág. 6).
6. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. E os artigos 196 a 198 da Constituição Federal especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
7. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 205), em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes, a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
8. Nesse contexto, comprovado o perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco à vida do paciente, confirmo os efeitos da tutela antecipada concedida, importando ressaltar que a agravante informou à assessoria deste gabinete que o procedimento não foi ainda realizado.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o tratamento médico prescrito: CIRURGIA DE MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal.